Tribunal: TJES
Processo: 0016259-39.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016259-39.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO: LEILA DO VALE MENDES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA HABITACIONAL. SENTENÇA QUE DECLAROU O DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL EM FAVOR DA APELADA. RECURSO DO APELANTE QUE ALEGOU NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS LEGAIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE MANSA E PACÍFICA EXERCIDA PELA APELADA DESDE 2004, COM ANIMUS DOMINI. INÉRCIA DO BANCO EM RECUPERAR A POSSE DO IMÓVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Apelação interposta pelo BANCO ECONÔMICO contra sentença que declarou o domínio útil do imóvel em favor de LEILA DO VALE MENDES, reconhecendo a usucapião ordinária habitacional, com base na posse mansa e pacífica exercida pela apelada desde 2004.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da sentença que reconheceu a usucapião, frente às alegações do apelante sobre a nulidade da decisão monocrática e a impossibilidade de usucapião em razão do regime de liquidação extrajudicial.

III – Razões de decidir

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão das ações em face de entidades em liquidação extrajudicial não se aplica às ações de conhecimento, como a usucapião, que possui natureza declaratória e não é obstada por tal regime.

4. A posse da apelada, exercida de forma ininterrupta e com ânimo de dona, desde 2004, preenche os requisitos do art. 1.240 do Código Civil e art. 183 da Constituição Federal, não havendo que se falar em reforma da sentença.

5. A inércia do banco em recuperar a posse do imóvel por mais de 10 anos reforça a legitimidade da usucapião, evidenciando a função social da propriedade.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.240; Constituição Federal, art. 183; Lei 6.024/74, art. 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ejulgar prejudicado os embargos de Declaracao,nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

V O T O

Presentes os pressupostos legais
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem

LEILA DO VALE MENDES
ajuizou ação de usucapião ordinária habitacional em face de

BANCO ECON
Ô
MICO
alegando que em meados de 2004, adquiriu de forma onerosa, um lote de nº 08, com área de 242,m2, localizado no Parque Residencial Serra Dourada III.

Ressaltou que durante o período de posse, sempre zelou pelo imóvel, pagando as respectivas contas e, implementou benfeitorias no local no qual fixou sua residência. Assim, requereu a procedência do pedido inicial para declarar em seu favor o domínio útil do imóvel usucapiendo, com a expedição do respectivo mandado para o pertinente registro.

Após o devido processamento da ação, foi proferida sentença por meio da qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para declarar o domínio da autora sobre o imóvel individualizado na inicial.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido pela decisão monocrática id 7888157, proferida pelo relator originário, e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Irresignado,

BANCO ECONÔMICO interpõe recurso de agravo interno (razões id 7974752) e alega, em síntese, que a decisão monocrática é nula por violar o princípio da colegialidade e se reporta às alegações da apelação para fundar seu pedido de reforma do
decisum
.

Pois bem.

Em reanálise dos argumentos expendidos pelo ora recorrente em seu recurso de apelo, verifico que a sentença não merece reforma.

No que concerne à tese de impossibilidade de usucapião em virtude do regime de liquidação extrajudicial pelo qual passa a empresa apelante, tem-se que as previsões do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74 determinam a
“
suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação”.

Ocorre que, conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento das ações de conhecimento em face da instituição liquidanda, como se pode observar do seguinte julgado:

“
A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário.
”. (STJ, Decisão Monocrática, REsp nº 1985667/ES, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação 01/04/2022)

Assim, também as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74. Nesse sentido, imperioso destacar, ainda, que a alínea e) do mesmo dispositivo legal, ao determinar a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição liquidanda, tem por escopo resguardar eventuais direitos de seus credores de exigirem a obrigação devida pela empresa, enquanto se processa a liquidação extrajudicial. Desse modo, não se inclui nessa interrupção a prescrição aquisitiva, dada a sua natureza diversa, decorrente do reconhecimento de uma situação de fato, e portanto, já existente.

Nessa direção, trago à baila ementa de decisão do Ministro Luis Felipe Salomão que determinou o prosseguimento de ação de usucapião, no juízo de origem, afastando a tese de liquidação extrajudicial da proprietária demandada:

PROCESSO CIVIL E RECUPERAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 18, A, DA LEI 6024/74. SUSPENSÃO DAS AÇÕES. COMANDO QUE NÃO ABRANGE AÇÕES DE CONHECIMENTO. USUCAPIÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. VIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.
No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário.

2. Em se tratando de ação de usucapião, é desarrazoado que o possuidor aguarde o resultado da liquidação extrajudicial para ver reconhecido seu direito, considerada a possibilidade de decretar-se a falência da instituição financeira logo após o término da intervenção; impossibilitando a habilitação do crédito correspondente.
3. Recurso especial provido (STJ. Decisão Monocrática. Recurso Especial nº 1876031 – SP. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Publicação:04/05/2021). (grifo nosso)

Da mesma forma, melhor sorte não assiste o argumento relativo a suposta impossibilidade de usucapião de bem oriundo de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Isso porque, no caso em tela, muito embora a Caixa Econômica Federal tenha atuado como interveniente no contrato, o imóvel em questão não lhe pertence e não constitui parte de seu patrimônio, sendo certo que o bem foi adjudicado ao banco apelante no ano de 1997, conforme por ele próprio reiteradamente afirmado e comprovado pelas anotações na matrícula do imóvel.

Importa salientar também que, conforme ofícios de fls.73-79, a União, o Município de Serra e o Estado do Espírito Santo informaram não possuir interesse na área em questão.

Indubitável, portanto, que, tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro Habitacional.

Nada obstante, saliento ainda que, conforme entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que o imóvel financiado pelo SFH de fato não possa ser usucapido faz-se necessário que a Caixa tenha diligenciado, no prazo da prescrição aquisitiva, no sentido de retomar o bem e seu refinanciamento, o que não ocorreu no caso sob exame.

Superado esse ponto, passo à análise dos argumentos relativos à precaridade da posse da apelada e ausência de
animus domini.

Compulsando detidamente os autos, dirimem-se quaisquer dúvidas de que a apelada reside no imóvel, exercendo sobre ele posse ininterrupta, desde o ano de 2004.

É o que se depreende de todo o conjunto probatório produzido, com especial relevo para as diversas contas de água e luz em nome da apelada.
Constata-se, assim, que à época do ajuizamento deste feito, já residia a apelada por cerca de 10 anos no imóvel, usufruindo do bem com evidente ânimo de donos, como se proprietária fossem.

Por outro lado, não obstante a obtenção da adjudicação do imóvel pelo banco em 1997, não logrou o apelante a comprovação de qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ano de 2014, quando solicitou a desocupação do imóvel para realização de leilão, conforme notificação de fl.133. Salta aos olhos a completa desídia da instituição financeira, que se manteve inerte por uma década e, portanto, se demonstrou confortável com a situação do imóvel, não criando qualquer empecilho aos apelados, o que só enfatiza ainda mais a posse mansa e pacífica dos moradores por longo período.

Resta evidente, portanto, que a simples adjudicação do imóvel no longínquo final da década de 1990, por si só, não gera, de forma alguma, óbice à declaração de usucapião, ante a completa inércia do banco em envidar quaisquer esforços, ainda que mínimos, para retomada da posse nesse ínterim de cerca de quinze anos.

Da mesma forma, a simples proposta formulada pelos apelados, em 2014, de regularização da situação do imóvel junto ao banco não possui o condão de afastar seu nítido
animus domini
sobre o bem. Ao contrário, o reforça, posto que, conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
, “
o possuidor que conta com o
animus domini
sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário”.

Ademais, imperioso salientar que o art.1203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas
relativa
da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse dos apelados pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita
interversão da posse,
que passa a obter caráter
ad usucapionem,
em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII.

Destarte, preenchidos os requisitos previstos no art.1.240 do Código Civil e art.183 da Constituição para a usucapião urbana, quais sejam: a) posse mansa e pacífica; b) de imóvel urbano de até 250m2; c) por cinco anos, ininterruptamente; d) para fins de moradia; e) sem que seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, não há que se falar em reforma da sentença de piso, que declarou o domínio útil dos apelados sobre o imóvel descrito na exordial.

Por fim, colaciono os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça que versam sobre casos semelhantes a este sob exame, envolvendo a mesma instituição financeira apelante e dão conta dos mesmos argumentos por ela apresentados neste feito, reafirmando, assim, os entendimentos já sedimentados por este colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022669-16.2014.8.08.0048 APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A EM LIQUIDAÇÃO APELADA: MARIA CRISTINA DA SILVA ALVES RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Econômico S/A em Liquidação contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana formulado por Maria Cristina da Silva Alves, declarando a prescrição aquisitiva sobre imóvel de 242 m2, situado na Rua Maranta, 18, Serra Dourada II, Serra - ES, registrado sob a matrícula nº 1.757, do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 1º Ofício da 2ª Zona da Serra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à tese sobre a impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, em razão de possível inovação recursal; (ii) determinar se o regime de liquidação extrajudicial do banco impede a fluência do prazo de prescrição aquisitiva; (iii) verificar se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para aquisição da propriedade pela via da usucapião especial urbana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação constitui inovação recursal, pois não foi apresentada na contestação, mas somente nas razões de apelação, violando o princípio da concentração da defesa previsto no art. 336 do CPC. Recurso não conhecido em parte. 4. O regime de liquidação extrajudicial do Banco Econômico S/A não impede a fluência do prazo de prescrição aquisitiva e não obsta e nem suspende a propositura da ação de usucapião, pois a suspensão das ações prevista no art. 18, “a”, da Lei 6.024/74 não se aplica às ações de natureza declaratória, como a de usucapião. 5. Restam preenchidos os requisitos para a usucapião especial urbana (art. 183 da CF e art. 1.240 do CC), pois a recorrida exerce posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini, sobre o imóvel há mais de cinco anos, utilizando-o como moradia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal impede o conhecimento de teses não suscitadas em sede de contestação, salvo matérias de ordem pública ou fatos supervenientes. 2. A liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a fluência do prazo da prescrição aquisitiva, e não impede a tramitação de ação de usucapião sobre o bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; CPC, art. 336; Lei 6.024/1974, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 0004126-62.2014.8.08.0048; STJ, AgInt no REsp 2.068.471/ES, Terceira Turma, j. 19/8/2024; TJES, AgInt na Apelação Cível, 0021611-41.2015.8.08.0048. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022669-16.2014.8.08.0048, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2024

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA MÉRITO USUCAPIÃO URBANA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LEI 6.024/74 POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - IMÓVEL QUE NÃO POSSUI CARÁTER DE BEM PÚBLICO ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS PREENCHIDOS ANIMUS DOMINI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO INTERVERSÃO DA POSSE RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal: tratando-se de matéria de ordem pública, a alegação de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional, posto que caracterizado como bem público, ainda que operada apenas em sede de apelação não configura inovação recursal e pode ser conhecida e analisada sem impedimentos nas instâncias ordinárias. Preliminar rejeitada. 2. As previsões do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74 determinam que a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. Todavia, conforme entendimento já sedimentado do c. STJ, o referido dispositivo não impede o ajuizamento ou o prosseguimento das ações de conhecimento em face da instituição liquidanda. Assim, também as ações de usucapião, com evidente natureza declaratória, não encontram óbice nas estipulações do art.18, alínea a), da Lei 6.024/74. 3. Da mesma forma, a alínea e) do dispositivo legal, ao determinar a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição liquidanda, tem por escopo resguardar eventuais direitos de seus credores de exigirem a obrigação devida pela empresa, enquanto se processa a liquidação extrajudicial. Desse modo, não se inclui nessa interrupção a prescrição aquisitiva, dada a sua natureza diversa, decorrente do reconhecimento de uma situação de fato, e portanto, já existente. Possibilidade de usucapião de imóvel de instituição em regime de liquidação extrajudicial. Precedentes deste e. TJ/ES. 4. Muito embora a Caixa Econômica Federal tenha atuado como interveniente no contrato, o imóvel em questão não lhe pertence e não constitui parte de seu patrimônio, sendo certo que o bem foi adjudicado ao banco apelante no ano de 1999, conforme por ele próprio reiteradamente afirmado e comprovado pelas anotações na matrícula do imóvel. 5. Tratando-se de propriedade particular do banco apelante, e não bem público ou a ele equiparado, não há que se falar em impossibilidade de usucapião pelo simples fato de ter a Caixa Econômica participado do contrato na qualidade de interveniente pelo Sistema Financeiro de Habitação. 6.Os apelados residem no imóvel, exercendo sobre ele posse ininterrupta, desde o ano de 2004. Não obstante a obtenção da adjudicação do imóvel pelo banco em 1999, não logrou a instituição financeira a comprovação de qualquer tentativa de recuperação da posse sobre o bem até o ano de 2014, quando pretendeu a realização de um leilão. 7. O art.1203 do Código Civil estabelece uma presunção apenas relativa da manutenção do caráter com que foi adquirida a posse, sendo possível prova em contrário. Assim, ainda que inicialmente precária, a posse dos apelados pode transmutar-se, como no caso sob exame, ante a completa e duradoura inércia do banco proprietário, em tudo complacente com a situação de fato do imóvel. Opera-se, assim, a dita interversão da posse, que passa a obter caráter ad usucapionem, em perfeita consonância, frise-se, com a ideia de função social da propriedade, tão cara à Constituição Federal e prevista em seu art.5º, inciso XXIII. 8. Preenchidos os requisitos previstos no art.1.240 do Código Civil e art.183 da Constituição para a usucapião urbana, não há que se falar em reforma da sentença do juízo de piso. 9. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150121696, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

Assim, considerando que a agravada exerceu, com ânimo de dona, a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 2004, estabelecendo nele sua moradia habitual, restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 1.240 do CC.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários em grau recursal, entendo por sua inaplicabilidade haja vista o não arbitramento em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e julgo prejudicado os embargos de Declaração de id. 7888157.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1

Direitos Reais.
6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Pág. 288.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.